Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730584-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNITED AIR LINES INC RECORRIDO: MARCELO CAVALCANTE BARROS DECISÃO As partes informam a realização de acordo, tendente a solucionar a controvérsia substancial e que rendeu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. A petição foi juntada aos autos em 07/07/2020 e o recurso foi julgado na 2a sessão ordinária virtual realizada em 25/05/2020. Portanto, nada a prover quanto ao pedido supramencionado, em face de ter exaurido a competência deste relator, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. Remetam-se os autos ao juiz sentenciante para a devida homologação. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito